Tribunal: TJBA
Processo: 8030449-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030449-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):LEANDRO DA HORA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATO POSTERIOR À MP Nº 2.170-36/2001. PACTUAÇÃO VÁLIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MORA DESCARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, afastando a capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência, descaracterizando a mora, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e autorizando a restituição simples dos valores pagos a maior. O Apelante sustenta a legalidade das cláusulas contratuais, defendendo a validade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal de juros, da cobrança de encargos moratórios, bem como a inexistência de descaracterização da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros no contrato celebrado; (iii) saber se é possível a cobrança de comissão de permanência; (iv) saber se a revisão contratual descaracteriza a mora; e (v) saber se é legítima a manutenção da tutela que determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, sendo possível, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade, nos termos do art. 6º, V, do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, constatou-se que a taxa de juros pactuada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, sem demonstração de risco elevado da operação, configurando abusividade e autorizando sua limitação à taxa média. 5. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância verificada no contrato em exame. 6. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora, afastando os encargos moratórios incidentes no período da normalidade contratual e legitimando a manutenção da exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes até a apuração do débito revisto. 7. Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência, mostra-se indevida sua cobrança, não havendo falar em cumulação indevida de encargos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando constatada abusividade em comparação com a taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário posterior à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, 931 e 1.026, § 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8030449-44.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Banco PAN S/A e Apelado Rosemary Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator